Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-28.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. SUB-ROGAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE A UM DOS CÔNJUGES. ALIMENTOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INDEVIDA.
1. Nos termos do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, exclui-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, portanto, resta excluído da comunhão imóvel adquirido pelo réu com o valor de aplicações financeiras que comprovadamente já possuía antes do início da união estável com o autor.
2. A manutenção do dever de prestar alimentos após o rompimento do vínculo conjugal ou da união estável encontra-se condicionada à excepcional impossibilidade de qualquer dos ex-cônjuges de conseguir se manter financeiramente em razão de condições pessoais ou outros fatores, bem como à possibilidade de ajuda por parte do outro.
3. Não restou demonstrada a necessidade do autor em receber auxílio para manter sua própria subsistência, visto que inexistem nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade laboral, é estudante, possui 30 anos e goza de plena saúde, de maneira que deve ser julgado improcedente o pleito de fixação de alimentos.
4. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, não há que se falar em sucumbência recíproca, mas sim em sucumbência mínima, devendo o outro responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, de acordo com o art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Apelação do autor conhecida e não provida.
6. Apelação adesiva do réu conhecida e provida.